Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734376-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERNANDES DA SILVA HORTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HERNANDES DA SILVA HORTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0715115-16.2021.8.07.0001, determinou o rateio dos honorários periciais. Decisão de ID 30242030 concedendo o efeito suspensivo ao recurso. O agravante peticionou no ID 31492835 informando que o juízo a quo retratou-se, tendo perdido o interesse no recurso. É o breve relatório. DECIDO Considerando a retratação do juízo originário, necessário entender pela perda superveniente do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021 12:08:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador